Tribunal: TJDFT
Processo: 0708675-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708675-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO JORGE LUNARDI, IVONE MADALENA AURELIO, ELIANA MARCIA LUNARDI, FREDERICO ALVES DA SILVEIRA LUNARDI AGRAVADO: MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE DECISÃO Intimados os agravantes-credores, nos termos do despacho de id. 26968845, eles compareceram aos autos e afirmaram que, "muito embora ainda não se tenha sentença prolatada extinguindo o feito pelo pagamento, não há razão para o prosseguimento do presente recurso" (id. 27596590). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 26 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora